Tribunal: STF
Processo: RHC 244851
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA DA PENA: DISCRICIONARIEDADE DO ÓRGÃO JULGADOR. DESPROPORCIONALIDADE: NÃO OCORRÊNCIA. ILEGALIDADE MANIFESTA: AUSÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.  



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão pelo qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 895.942/SP (e-doc. 45).



    2. Consta dos autos que o recorrente foi condenado, em primeira instância, à pena de 20 anos, 8 meses e 26 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 82 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inc. II, e §2ºA, inc. I, na forma do art. 70 (por duas vezes), todos do Código Penal (roubo majorado em concurso formal) (e-doc. 17, p. 3-15). 



    3. O Tribunal de Justiça deu provimento, em parte, ao apelo defensivo e redimensionou a pena do recorrente para 12 anos, 1 mês e 5 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 50 dias-multa (e-doc. 4, p. 10). Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ, cuja a ordem foi denegada (e-doc. 31), sendo interposto o citado agravo regimental.



    4. Neste recurso ordinário, a Defensoria Pública da União aponta constrangimento ilegal na dosimetria da pena. Alega que o aumento realizado na primeira fase da dosimetria, na fração de 1/3 acima do mínimo, fere a proporcionalidade e razoabilidade, presentes apenas duas circunstâncias judiciais negativas. Defende a aplicação da fração de 1/8 para cada circunstância judicial negativa. Sustenta erro de cálculo, uma vez realizada a operação sob a pena já aumentada e não sob a pena-base.



    5. Requer o provimento do recurso com a diminuição da pena fixada.



    6. O Ministério Público Federal apresentou contrarrazões ao recurso, postulando pelo não provimento (e-doc. 65).



    7. Em consulta ao sítio do Tribunal de Justiça de São Paulo verificou-se que os autos foram arquivados definitivamente. Informação prestada pelo TJSP, em 15/03/2024, atesta o trânsito em julgado do título condenatório (e-doc. 17, p. 2).



    É o relatório.  



    Decido. 



    8. De início, observo que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em hipóteses de manifesta ilegalidade (RHC nº 203.506-AgR/ES, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 23/08/2021, p. 25/08/2021; HC nº 154.106-ED/MS, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 29/06/2018, p. 06/08/2018; HC nº 135.239-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 07/08/2018, p. 17/09/2018; e HC nº 161.656-AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 23/10/2018, p. 31/10/2018).



    9. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, abuso de poder ou mesmo teratologia na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    10. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à discricionariedade judicial, por ser “relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático-probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada.” (HC nº 203.100-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 27/09/2021, p. 04/10/2021). 



    11. Desse modo, é cabível somente o controle da legalidade dos critérios utilizados. Nessa linha, decidiram ambas as Turmas: HC nº 192.670/PA, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 07/12/2020, p. 14/12/2020; HC nº 131.842-AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 06/11/2018, p. 16/11/2018; HC nº 186.143-AgR/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 31/08/2020; e HC nº 180.118-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 08/04/2021, p. 29/04/2021.



    12. No caso dos autos, o Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação da defesa, manteve a pena fixada na primeira fase da dosimetria da pena nos seguintes termos: “os maus antecedentes, demonstrados pela certidão de fls. 220 (Proc. nº 0001686-84.2018), somados à intensa agressividade do ato, justificaram a fixação da pena base em 1/3 acima do mínimo legal, e não há qualquer razão para alteração” (e-doc. 4, p. 8).



     



    13. O STJ, em sede de agravo regimental, de igual modo, não vislumbrou ilegalidade na fixação da pena-base, conforme a fundamentação a seguir:



    “A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos (fls. 81-82):



    [...] 



    O Tribunal de origem readequou a dosimetria nos seguintes termos (fls. 11 e 15-17): 



    Acontece que as vítimas detalharam os lances do assalto que sofreram, e acrescentaram que os acusados agiram de maneira violenta e premeditada, pois, durante várias horas, aguardaram do lado de fora da casa tanto que o alarme disparou três vezes durante a noite até que o ofendido Luís Carlos saiu e foi abordado, agredido e obrigado a fazer com que sua esposa abrisse a porta do imóvel, onde os réus chegaram a colocar a arma dentro da boca da ofendida Cleusa e circularam pela casa à procura de um cofre. 



    [...]



    Com relação ao corréu Albert, os maus antecedentes, demonstrados pela certidão de fls. 220 (Proc. nº 0001686-84.2018), somados à intensa agressividade do ato, justificaram a fixação da pena base em 1/3 acima do mínimo legal, e não há qualquer razão para alteração. 



    Na segunda etapa, porém, a confissão judicial deve ser utilizada para compensar a agravante da prática de crime contra idoso. 



    Entretanto, não incide, na hipótese, a agravante do art. 61, inciso II, alínea “a”, do Código Penal, pois não restou comprovada a motivação do delito. 



    Como já foi dito, não há qualquer prova de que o réu Albert decidiu praticar o crime de roubo para pagar dívida contraída com traficantes, de maneira que se essa circunstância não foi considerada para afastar a culpabilidade, também não pode ser utilizada para agravar a pena. 



    Por outro lado, não veio para os autos a certidão do trânsito em julgado da segunda condenação apontada na certidão do cartório distribuidor (fls. 219/221), e, portanto, não se justifica maior exasperação da pena pela reincidência. 



    Assim, considerando que as vítimas apontaram o corréu Albert como sendo o “líder” da ação criminosa, pois era ele que dirigia a ação da dupla durante todo o evento, apenas a presença dessa agravante justifica nova exasperação, que agora fica limitada a 1/6. 



    Em seguida, como os réus praticaram o crime com emprego de arma, impõe-se o aumento de 2/3 às reprimendas, enquanto o concurso formal justifica o acréscimo de 1/6 a uma delas, que, prevalecendo, torna a pena de Albert definitiva em 12 anos, 1 mês e 5 dias de reclusão, e 50 dias-multa, de valor unitário mínimo. 



    As penas finalmente concretizadas, e as circunstâncias judiciais amplamente desfavoráveis aos dois acusados, não admitem a fixação de regime diverso do fechado, nos termos do art. 33, § 3º,do Código Penal, enquanto a natureza dos delitos também impede a concessão de qualquer benefício de execução. 



    [...] 



    Consoante se verifica no acórdão, a pena-base foi aumentada em 1/3 pela valoração negativa de duas circunstâncias judiciais, quais sejam, maus antecedentes (Proc. nº 0001686-84.2018) e circunstâncias do crime uma vez que "os acusados agiram de maneira violenta e premeditada, pois, durante várias horas, aguardaram do lado de fora da casa tanto que o alarme disparou três vezes durante a noite até que o ofendido Luís Carlos saiu e foi abordado, agredido e obrigado a fazer com que sua esposa abrisse a porta do imóvel, onde os réus chegaram a colocar a arma dentro da boca da ofendida Cleusa e circularam pela casa à procura de um cofre" (fl. 11). 



    A dosimetria não merece reparos. 



    Nos termos da orientação jurisprudencial desta Corte, "A dosimetria da pena não está atrelada a critérios rígidos, puramente objetivos, submetendo-se a certa discricionariedade vinculada do julgador, dentro dos limites permitidos pela legislação pertinente" (AgRg no AREsp 1822435/DF, Relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 10/08/2021, DJe 16/08/2021). 



    Não bastasse, "Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador" (AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.617.439/PR, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Quinta Turma, DJe 28/9/2020). 



    No caso em tela, a pena-base foi aumentada em 1/6 para cada circunstância judicial negativada, nos exatos termos da orientação do Superior Tribunal de Justiça. 



    A propósito, destaca-se que "Na ausência de previsão legal, a exasperação da pena-base na fração de 1/6 para cada circunstância judicial valorada negativamente atende os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade" (AgRg no HC n. 740.762/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 21/6/2022, DJe de 24/6/2022). 



    Conforme evidenciado, no caso, a pena-base foi exasperada em 1/3, em razão da negativação de duas circunstâncias judiciais, maus antecedentes e circunstâncias do crime, em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. 



    A propósito, "Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador (ut, AgRg no AgRg nos EDcl no AREsp 1.617.439/PR, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 28/9/2020)" (AgRg no REsp 1.986.657/DF, relator Ministro Reynaldo da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/4/2022, DJe de 11/4/2022). ” (e-doc. 2, p. 48-51, grifos nossos)



    14. Nesse contexto, não vislumbro desproporcionalidade a merecer reparo nessa via, haja vista que o acréscimo de 1/3 se deu pela valoração negativa de duas circunstâncias judiciais, quais sejam, maus antecedentes e culpabilidade - intensa agressividade do ato, o que equivale à fração de 1/6 para cada circunstância negativa. 



    15. A propósito, registro ser pacífica na jurisprudência desta Corte a inadequação, em regra, da via estreita do writ para a rediscussão das frações utilizadas na dosimetria da pena. Nessa linha:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE ESTELIONATO PREVIDENCIÁRIO. CONDENAÇÃO PENAL COM TRÂNSITO EM JULGADO. WRIT SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelas instâncias anteriores, sob pena de indevida supressão de instâncias. Precedentes. 3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Precedentes. 4. Exasperação da pena-base estabelecida dentro da margem de discricionariedade permitida ao julgador e cuja resultante não teve desfecho flagrantemente desproporcional. 5. Para concluir em sentido diverso quanto à exasperação da pena-base e incidência da atenuante da confissão espontânea, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 6. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 216.578-AgR/RJ, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 29/08/2022, p. 31/08/2022; grifos acrescidos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENA-BASE. PACIENTE CONDENADA PELOS CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITOS DE DROGAS E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. (ARTS. 33 E 35 DA LEI N. 11.3438/2006). INVIABILIDADE DE REEXAME DOS FUNDAMENTOS APONTADOS PELO JUIZ NATURAL DA CAUSA A PARTIR DO SISTEMA TRIFÁSICO. SANCIONAMENTO ADEQUADO E PROPORCIONAL AO CASO EM APREÇO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena fixada pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico. II – No caso sob exame, houve fundamentação adequada para a valoração negativa das circunstâncias judiciais (art. 59 do CP) apontadas na sentença condenatória e no acórdão de segundo grau, bem como para a escolha da fração de exasperação operada na primeira fase da dosimetria, que levou em conta justamente o maior grau de censurabilidade da conduta da acusada, a partir da quantidade de droga apreendida, da sua personalidade, das circunstâncias do crime e da culpabilidade. III – Seria inviável, na via do habeas corpus, refutar os fundamentos utilizados pelas instâncias antecedentes para exasperar a reprimenda da paciente. Este remédio constitucional não se presta para fazer juízo de valor sobre os aspectos fáticos utilizados no acórdão impugnado para dosar a reprimenda da ré. IV – Não se vislumbra, nesse contexto, nenhuma ilegalidade ou teratologia no ato impugnado que justifique a atuação desta Suprema Corte, especialmente porque a pena-base estabelecida em segundo grau de jurisdição (13 anos e 4 meses de reclusão) para os crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico, em concurso material, encontra-se proporcional ao caso em apreço. V – Agravo regimental improvido.”



    (HC nº 233.632-AgR/Sp, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, j. 21/11/2023, p. 01/12/2023; grifos nossos)



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA FUNDAMENTAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. A condenação imposta ao agravante já transitou em julgado. 2. Não cabe ação de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal. 3. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certo grau de discricionariedade, o que não afasta o controle de legalidade e constitucionalidade dos critérios e da motivação utilizados. 4. É inadmissível, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – inexistência de circunstâncias negativas e desproporcionalidade da fração de aumento empregada –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 5. Não há ilegalidade na fundamentação da dosimetria da pena. 6. Agravo regimental desprovido.



    (HC nº 204.389-AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 08/02/2022; grifos nossos)



    16. O Diploma Penal não prevê regras aritméticas objetivas para fixação da pena. Assim, o magistrado não está adstrito a um determinado limite de exasperação, aplicado sobre o mínimo da pena, por circunstância judicial negativa, uma vez se cuidar de parâmetro de origem jurisprudencial que visa delimitar, minimamente, a discricionariedade judicial, sem, contudo, tarifar a individualização da pena-base. A dosimetria, consoante se explicita no final do citado art. 59, deve ser necessária e suficiente para reprovação e prevenção do crime. Sobressai o aspecto qualitativo, ficando em segundo plano o aritmético.



    17. No que se refere à alegação de erro de cálculo também não merece prosperar. Segundo alega, o derradeiro acréscimo de 1/6 teria sido aplicado sob a pena já aumentada e não sob a pena-base. Ocorre que, o acréscimo de 1/6 sob a pena mínima em abstrato do roubo (4 anos) equivale a 8 meses. Diante da valoração de duas circunstâncias negativas a pena-base deveria ser exasperada em 1 ano e 4 meses, exatamente como ocorreu na espécie, não havendo que se falar em ilegalidade.



    18. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de agosto de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator